Tribunal: TJBA
Processo: 8106215-74.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106215-74.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ARMANDO MICELI FILHO, LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA, GLAUCO GOMES MADUREIRA

APELADO: COMPACTA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ADERBAL DE ALMEIDA NETO, EUGENIO MARCIO IMPROTA CARIA, WALTER MELO NASCIMENTO JUNIOR, RAPHAEL FREIRE DE SOBRAL ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO. CHEQUE ESPECIAL NÃO COMPROVADAMENTE CONTRATADO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por Compacta Engenharia Ltda., declarando a inexistência de débito decorrente de cheque especial, determinando a baixa da negativação, condenando à restituição de valores indevidos (R$ 63.499,87) e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por danos morais em face de pessoa jurídica; (iii) avaliar se o quantum indenizatório fixado mostra-se proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações envolvendo pessoa jurídica na condição de consumidora, quando destinatária final do serviço e vulnerável contratualmente.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, abrangendo falhas internas relativas a fraudes ou cobranças sem respaldo contratual.

O banco não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, pois não apresenta contrato que legitime a cobrança, limitando-se a juntar extratos e deixando de impugnar o laudo técnico-contábil da parte autora.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (“in re ipsa”), inclusive em relação à pessoa jurídica, conforme Súmula 227 do STJ, pois atinge sua honra objetiva, credibilidade e imagem comercial.

O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é fixado de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade, alinhado à jurisprudência dominante, não se mostrando excessivo nem irrisório.

Mantém-se também a restituição de valores cobrados indevidamente, devidamente corrigidos e acrescidos de juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica na condição de consumidora final e vulnerável.

O banco responde objetivamente por inscrição indevida em cadastro restritivo quando não comprova a existência do contrato que legitime a cobrança.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral decorrente de negativação indevida, por atingir sua honra objetiva e imagem no mercado.

O valor da indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, e 14; CPC, arts. 373, II, 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1076242/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.08.2017; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 227; TJ-SP, Apelação Cível 0069981-51.2012.8.26.0114, Rel. Roque Antonio Mesquita de Oliveira, j. 20.10.2017; TJ-BA, Apelação Cível 8031112-66.2019.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 28.09.2021; TJ-SP, AC 1006187-89.2018.8.26.0482, Rel. Virgilio de Oliveira Junior, j. 09.08.2019; TJ-CE, Apelação Cível 0100754-41.2019.8.06.0001, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 06.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106215-74.2022.8.05.0001
, em que figuram como
apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada COMPACTA ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02